Tribunal: TCU
Processo: 019.964/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo relativa à aplicação dos recursos federais transferidos ao município de São José da Bela Vista/SP para execução do termo de compromisso TC/PAC 0453/14-SPO404136761. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. cessar o sobrestamento do presente processo; 9.2. julgar irregulares as contas do município de São José da Bela Vista/SP, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2017 601.313,59 (débito) 18/1/2021 201.658,18 (crédito) 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao município de São José da Bela Vista/SP; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.